Tribunal: TJDFT
Processo: 0739929-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739929-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sinclair Santana Torres em face do despacho (ID 154553160, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Samuel Rodrigues dos Santos, concedeu prazo para indicação da localização do veículo para efetivação da penhora, nos seguintes termos: “O exequente foi intimado para informar se persiste interesse na manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo e para indicar o endereço para realização do mandado de penhora, avaliação e intimação, sob pena de desconstituição da penhora (Id. 203502766). Na petição de id. 204421975, o exequente argumentou que a penhora dispensa a localização do bem e pugnou pela lavratura do termo de penhora e realização de consulta ao SISBAJUD. Decido. Inviável a manutenção da penhora sem a indicação de endereço para o devido cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, pois sem a realização da diligência a penhora se tornaria ato ineficaz. Ademais, conforme id. 30304762 a última tentativa de penhora de ativos financeiros deu-se em 30/06/2017, sem a utilização das novas funcionalidades implantadas no sistema que permitem a reiteração automática da pesquisa. Assim, em atenção ao pedido do exequente, defiro a reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD. À Secretaria para que promova a consulta no sistema à disposição do juízo, com a reiteração automática, observado o valor atualizado do débito apresentado pelo exequente. Sem prejuízo, concedo o derradeiro prazo de 05 dias para que o credor indique o endereço para realização do mandado de penhora, avaliação e intimação, sob pena de desconstituição da penhora. Oportunamente, caso frustrada a consulta, retornem-se ao arquivo provisório.” A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pelo Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. Com efeito, considerando que o ato judicial impugnado não decidiu sobre a continuidade da penhora, restringindo-se a intimar o Agravante para indicar endereço para localização do bem, infere-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator